Tribunal: STF
Processo: RE 71724
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-08
Data de publicação: 1972-08-08

Ementa:
- Imposto de Circulação de mercadorias.
1) Granito e mármore que, adquiridos serrados ou esquadrejados, são, a seguir, submetidos a processos de polimentos e redução;
2) Complexidade da matéria de fato relacionada com a impetração, a tornar inidôneo a via do mandado de segurança para o deslinde da controvérsia.
3) Recurso extraordinário conhecido, mas, desprovido.